Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740376-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA AMELIA CESAR DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A. - BRB contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas exigido pela autora, ora agravada (autos de no 0703997-09.2022.8.07.0001, ID no 134911117, págs. 1-8). 2. O agravante, em suma, alega que não estariam preenchidos os requisitos necessários para que fosse obrigado a prestar as contas exigidas pela agravada. Afirma que não há qualquer obscuridade quanto à elucidação a respeito do débito de R$ 71.331,12. 3. Destaca que a agravada já tem elementos suficientes para identificar a origem do débito supracitado, não remanescendo utilidade no procedimento condenatório que reconheceu o seu direito a exigir contas do agravante. 4. Argumenta que a parte dispositiva da decisão está contraditória com a fundamentação, caracterizando “error in procedendo”, pois o documento de ID no 123968572 é suficiente para esclarecer a origem do débito questionado pela agravada. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 41721550, págs. 1-2) 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial de jurisdição contenciosa, cuja finalidade é viabilizar a análise das contas que devem ser prestadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de examinar eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes que integram a relação jurídica. 10. Na primeira fase o Magistrado limita-se à análise do dever de apresentar as contas exigidas. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravada comprovou a titularidade da conta corrente administrada pelo agravante e tem o direito de obter os esclarecimentos necessários quanto aos lançamentos e descontos indicados na petição inicial. 11. Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária se submete ao dever de prestarcontasde sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida poderá lhe acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, pois apenas lhe oportunizou a juntada de documentos e demais elementos necessários aos esclarecimentos pleiteados pela agravada, justificando que havia uma pretensão resistida que não foi possível de ser dirimida na esfera administrativa. 13. Sem necessidade de aferir a relevância da fundamentação ou a aparência do bom direito, verifica-se, de plano, que a decisão recorrida analisou as particularidades que justificaram o pedido de exigir contas, viabilizando a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto, o que afasta a contradição alegada pelo agravante (error in procedendo). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO